Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028602-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mensalidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ECSA - ESCOLA A CHAVE DO SABER LTDA. - CNPJ: 01.853.472/0001-50 (APELADO), SAMIA AMARO ABDALLA - CPF: 388.551.508-39 (ADVOGADO), SERGIO VARELLA BRUNA registrado(a) civilmente como SERGIO VARELLA BRUNA - CPF: 089.537.178-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE FARIA SANTOS - CPF: 336.890.208-32 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL NEODNA CUIABA LTDA - CNPJ: 12.992.868/0001-02 (APELADO), SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.427.476/0001-27 (APELADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.773.186/0001-80 (APELADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA - CNPJ: 07.593.758/0001-20 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI ESTADUAL QUE IMPÕE DESCONTOS OBRIGATÓRIOS EM MENSALIDADES ESCOLARES PRIVADAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA RECONHECIDA PELO STF E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação declaratória e mandamental c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por instituições privadas de ensino, que julgou procedente o pedido para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.150/2020, determinando a suspensão de sua eficácia no caso concreto. A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a via eleita para declaração incidental de inconstitucionalidade da lei estadual no âmbito de ação declaratória com pedido de obrigação de não fazer; (ii) estabelecer se a Lei estadual nº 11.150/2020 é inconstitucional, por violar a repartição de competências e princípios constitucionais como a autonomia universitária, a livre iniciativa, a liberdade contratual e a proteção ao ato jurídico perfeito, e, portanto, não pode ser aplicada às autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle de constitucionalidade no Brasil adota modelo misto, permitindo o controle difuso, que autoriza qualquer juiz ou tribunal a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de norma para afastar sua aplicação no caso concreto, com efeitos
inter partes
.

4.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.150/2020 foi suscitada como causa de pedir, e não como pedido principal, sendo legítima a via eleita para análise da validade da norma no controle difuso.

5.

A Lei estadual nº 11.150/2020, ao impor descontos obrigatórios em mensalidades escolares e regras de pagamento, interfere diretamente em contratos de prestação de serviços educacionais, configurando matéria de direito civil, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/1988.

6.

O STF, em precedentes vinculantes (ADIs 6423, 6435, 6445, 6448 e 6575), reconheceu a inconstitucionalidade de leis estaduais análogas por invasão da competência da União para legislar sobre direito civil.

7.

O TJMT também declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da mesma Lei nº 11.150/2020 em sede de controle concentrado (ADI nº 1001119-30.2022.8.11.0000), confirmando o vício formal da norma estadual.

8.

A norma estadual impugnada viola a autonomia universitária (CF, art. 207), ao interferir na gestão financeira e administrativa das instituições de ensino superior.

9.

Há também ofensa à livre iniciativa e ao ato jurídico perfeito (CF, arts. 1º, IV; 5º, XXXVI; e 170), ao alterar unilateralmente contratos privados e comprometer a viabilidade econômica de instituições educacionais.

10.

A fixação de descontos lineares e obrigatórios revela desproporcionalidade e irrazoabilidade, conforme reconhecido pelo STF nas ADPFs 706 e 713.

11.

Nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, não há ofensa à cláusula de reserva de plenário quando a declaração de inconstitucionalidade se baseia em jurisprudência consolidada do STF ou em controle concentrado realizado pelo TJ.

12. Em razão da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.150/2020, sua aplicação às autoras, no caso concreto, é afastada, prevalecendo os princípios da autonomia contratual, da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a declaração incidental de inconstitucionalidade no controle difuso quando suscitada como causa de pedir em ação declaratória, sem pretensão de efeitos
erga omnes
.

2.

A imposição legal de descontos obrigatórios nas mensalidades escolares privadas durante a pandemia de COVID-19 configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

3.

A Lei estadual nº 11.150/2020 é formalmente inconstitucional por violar o art. 22, I, da CF/1988 e materialmente inconstitucional por afrontar a autonomia universitária, a livre iniciativa e o ato jurídico perfeito.

4. A Lei estadual nº 11.150/2020 não se aplica às partes no caso concreto, em virtude de sua inconstitucionalidade, reconhecida incidentalmente no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XXXVI; 22, I; 24, V, VIII e IX; 170; 207. CPC, arts. 485, VI, e 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6423, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 07.04.2021; STF, ADIs nº 6435, 6445, 6448 e 6575; STF, ADPFs nº 706 e 713; TJMT, ADI nº 1001119-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1035046-29.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória e Mandamental c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1028602-77.2020.8.11.0041, ajuizada por
ECSA – Escola Chave do Saber Ltda. e outros
, julgou procedente o pedido para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 11.150/2020,
“reconhecendo a impossibilidade de aplicação de seus dispositivos no presente processo, em razão de ofensa à repartição de competências, à autonomia universitária e à liberdade de contratar, determinando, por consequência, a suspensão de sua eficácia”
. A sentença ainda condenou o ente estatal às custas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 323539460).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, argumentando que os autores utilizaram a presente ação para deduzir pedidos típicos de controle concentrado de constitucionalidade.

No mérito, defende a ausência de inconstitucionalidade formal, por entender que a lei estadual versa sobre proteção ao consumidor e direito à educação, matérias de competência concorrente dos Estados.

Quanto à inconstitucionalidade material, argumenta que a lei impugnada não violou os princípios da livre iniciativa, da propriedade privada e do ato jurídico perfeito, afirmando que nenhum princípio constitucional é absoluto, sendo possível ao Estado intervir na ordem econômica para resguardar valores caros à sociedade, como a defesa do consumidor e o acesso à educação.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“reformando-se a sentença apelada, para reconhecer a extinção da ação, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC; acaso ultrapassada a preliminar, seja reformada a sentença por ausência de inconstitucionalidade”
. (id. 323539461)

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reafirmando a inconstitucionalidade da lei estadual e a adequação da via eleita para o controle difuso de constitucionalidade (id. 323539464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela inexistência de interesse público, social ou de incapaz que ensejasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, devolvendo os autos sem manifestação de mérito (id. 339697358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos gira em torno da Lei estadual nº 11.150/2020, que determinou a concessão obrigatória de desconto mínimo de 5% sobre as mensalidades escolares privadas durante o período de vigência do Plano de Contingência decorrente da pandemia da COVID-19, além de facultar a suspensão parcial de pagamento de 10% a 30% dessas mensalidades com parcelamento posterior e impor a reposição presencial dos conteúdos ao final do período emergencial.

As autoras, ora apeladas, alegaram que a norma estadual impugnada invade a competência privativa da União para legislar sobre direito civil prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, além de afrontar a autonomia universitária prevista no art. 207 do mesmo diploma, assim como a liberdade contratual, a livre iniciativa e a proteção ao ato jurídico perfeito previstos nos arts. 170 e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Defenderam ainda que a imposição genérica de descontos compulsórios ignora a especificidade de cada contrato e compromete a segurança jurídica das instituições privadas de ensino.

Após a emenda da petição inicial, o magistrado determinou a citação do réu, tendo este, em contestação, suscitado a inadequação da via eleita, argumentando que os autores utilizaram a ação para deduzir pedidos típicos de controle concentrado de constitucionalidade. No mérito, defendeu a legitimidade da legislação questionada, alegando tratar-se de medida excepcional de proteção social em razão do estado de calamidade pública, fundamentada no direito do consumidor e no direito social à educação, invocando o princípio da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.150/2020, reconhecendo a impossibilidade de aplicação de seus dispositivos no processo em razão de ofensa à repartição de competências, à autonomia universitária e à liberdade de contratar, determinando, por consequência, a suspensão de sua eficácia.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação reeditando a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, defendendo a ausência de inconstitucionalidade formal e material da Lei estadual nº 11.150/2020.

Passo a análise da pretensão recursal.

Preliminar de inadequação da via eleita

Como relatado, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que as autoras utilizaram a presente ação para deduzir pedidos típicos de controle concentrado de constitucionalidade, cuja competência seria do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento. O sistema jurídico brasileiro adota o modelo misto de controle de constitucionalidade, permitindo tanto o controle concentrado quanto o difuso. No controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo para afastar sua aplicação no caso concreto, produzindo efeitos apenas entre as partes do processo.

No caso em análise, as autoras não pretendem a anulação da Lei estadual nº 11.150/2020 com efeitos
erga omnes
, o que seria próprio do controle concentrado. O que buscam é a declaração da inexistência de relação jurídica entre elas e o Estado de Mato Grosso que as obrigue a se sujeitarem aos comandos da referida lei, por entenderem ser esta inconstitucional. A inconstitucionalidade é arguida como causa de pedir, e não como pedido principal, como ficou bem claro por ocasião da emenda à petição inicial, alterando os requerimentos nos seguintes moldes:

“(...) 02. Ante todo o exposto, requer-se V.Excia. digne-se determinar a citação do Réu para que, querendo, venha oferecer a resposta que tiver, processando-se o feito até sentença final, que deverá decretar a integral procedência da demanda, para confirmar a tutela de urgência adiante requerida e:

(a) declarar a inexistência de relação jurídica com o Réu que obrigue as Autoras a sujeitarem-se as exigências inconstitucionais da Lei Estadual, para que possam continuar a explorar suas atividades educacionais com liberdade de preços e respeito aos contratos vigentes, desde que respeitados os quadrantes estabelecidos na Lei de Mensalidades, em especial:

(a.2) no que diz respeito aos descontos obrigatórios do art. 1º e de suspender a cobrança de parte da mensalidade prevista no art. 2º;

(a.2) no que diz respeito aos ao direito das Autoras a reformular suas políticas de descontos e bolsas de estudos, sem as limitações previstas no art. 5º da Lei Estadual;

(a.3) no que diz respeito ao direito de as Autoras SOCIEDADE PARANÁ, SOCIEDADE DE RONDONÓPOLIS, SOCIEDADE RONDOPOLITANA, ECSA e NEODNA CUIABÁ não se sujeitarem à obrigação de promover a reposição integral das aulas ministradas à distância, conforme art. 4º da Lei Estadual, em violação ao direito de propriedade, livre iniciativa e proporcionalidade; e

(d.3) subsidiariamente, que se declare a inexistência de relação jurídica com o Réu que obrigue as Autoras a sujeitarem-se as exigências inconstitucionais da Lei Estadual, na forma antes expostas, por integrarem o sistema federal de ensino; e

(d.4) subsidiariamente, ainda, que se declare que a relação jurídica entre o Réu e as Autoras com fundamento na Lei Estadual estará limitada apenas ao repasse aos estudantes da efetiva redução de custos apurada ao longo da Pandemia, na forma das planilhas anexas à presente, em forma de desconto nas mensalidades;

(b) bem como condenar o Réu à obrigação de não fazer, seja diretamente ou por intermédio de qualquer outro órgão, em especial do PROCON/MT, para que se abstenha de constranger as Autoras ao cumprimento das exigências inconstitucionais, quer meio de fiscalizações ou da aplicação de sanções de qualquer natureza com fundamento na Lei Estadual, em relação ao exercício pelas Autoras do seu direito inquestionável das Autoras de não se submeterem aos comandos inconstitucionais da Lei Estadual, consoante acima exposto.

(c) (...)”
. (id. 323539394)

Destarte, embora este relator, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016442-46.2020.8.11.0000, interposto em 2020 nos presentes autos, tenha inicialmente manifestado entendimento no sentido da possível inadequação da via eleita, após reexame detido dos autos, constata-se, a partir da leitura da petição inicial e de sua emenda, que a pretensão deduzida pelas autoras não se volta à impugnação da constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.150/2020 em tese, mas sim à obtenção de provimento judicial que reconheça a inexistência de relação jurídica entre elas e o Estado de Mato Grosso, com o consequente impedimento de atos concretos fundados na mencionada norma, como fiscalizações e imposição de sanções administrativas.

Assim, a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual surge unicamente como fundamento (causa de pedir) para os pedidos principais de declaração de inexistência de relação jurídica e imposição de obrigação de fazer ao ente estatal, o que afasta, nesse contexto, a preliminar de inadequação da via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Mérito

A questão central a ser analisada diz respeito à constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.150/2020, que determinou a concessão obrigatória de desconto mínimo de 5% sobre as mensalidades escolares privadas durante o período de vigência do Plano de Contingência decorrente da pandemia da COVID-19, além de facultar a suspensão parcial de pagamento de 10% a 30% dessas mensalidades com parcelamento posterior e impor a reposição presencial dos conteúdos ao final do período emergencial, dentre outras medidas.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 22, I, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Por outro lado, o art. 24, V, VIII e IX, prevê a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, responsabilidade por dano ao consumidor e educação.

A controvérsia, portanto, reside em definir se a Lei estadual nº 11.150/2020, ao determinar descontos obrigatórios nas mensalidades escolares e estabelecer regras sobre suspensão parcial de pagamentos, dentre outras providências, versa sobre direito civil (competência privativa da União) ou sobre proteção ao consumidor e educação (competência concorrente).

Analisando o conteúdo da norma impugnada, verifica-se que ela interfere diretamente em elementos essenciais dos contratos de prestação de serviços educacionais, como o preço e a forma de adimplemento das obrigações. Ao impor descontos obrigatórios e estabelecer regras para suspensão parcial de pagamentos, a lei estadual adentra no campo das obrigações contratuais, matéria típica de direito civil.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar casos análogos, firmou entendimento no sentido de que leis estaduais que estabelecem descontos obrigatórios nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia da COVID-19 invadem a competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6423 (Ceará), 6435 (Maranhão), 6445 (Pará), 6448 (Rio de Janeiro) e 6575 (Bahia), todas versando sobre leis estaduais semelhantes à Lei nº 11.150/2020 do Estado de Mato Grosso.

Inclusive, na ADI 6423, relatada pelo Ministro Edson Fachin, com acórdão redigido pelo Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal assentou que
"A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF)"
.

O Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, destacou que as leis estaduais que estabelecem descontos obrigatórios nas mensalidades escolares tratam de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando a competência legislativa atribuída à União. Ressaltou, ainda, que a competência concorrente dos estados para legislar sobre direito do consumidor se restringe a normas sobre a responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, VIII, da CF), não se confundindo com a competência legislativa geral sobre direito do consumidor.

Ademais, o Ministro observou que os efeitos jurídicos da pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei federal nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a questão também já foi enfrentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1001119-30.2022.8.11.0000, na qual se discutiu a constitucionalidade da mesma Lei estadual nº 11.150/2020. Em tal oportunidade, o Órgão Especial, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, §§ 1º e 2º, e do art. 3º da Lei estadual nº 11.150/2020, por expressa usurpação da competência da União para dispor sobre Direito Civil, na forma descrita no art. 22, I, da Constituição Federal, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO CABIMENTO

– NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA IMPLÍCITA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA - LEI ESTADUAL N. 11.150/2020, ARTIGOS 1º E 2º, §§ 1º E 2º, E ARTIGO 3º – MENSALIDADE ESCOLAR – REDUÇÃO - PERÍODO EM QUE VIGORAVA O PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL E ESTADUAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS – DIREITO CIVIL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO – ARTIGO 22, I, DA CF - USURPAÇÃO – PRECEDENTES – VIOLAÇÃO RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

O artigo 22, inciso I, da CF, é norma de reprodução obrigatória, portanto implícita na Constituição Estadual. Desse modo, é infundada a preliminar de não cabimento da ADI.

É inconstitucional, por invasão indevida da competência da União para legislar sobre Direito Civil prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, a Lei Estadual que determina a redução compulsória das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19”
. (TJMT-Órgão Especial, ADI nº 1001119-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20/10/2022).

Igual entendimento, outrossim, foi adotado no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1035046-29.2020.8.11.0041, relatado pelo eminente Dr. Edson Dias Reis, ocasião em que este Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento sobre a inconstitucionalidade formal da Lei estadual nº 11.150/2020, nos seguintes moldes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI ESTADUAL N. 11.150/2020 - AUSÊNCIA DE PEDIDO COMO OBJETO PRINCIPAL DA DEMANDA - QUESTÃO MERAMENTE PREJUDICIAL AO MÉRITO – VIA DIFUSA - CABIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA - LEI ESTADUAL QUE REDUZ OBRIGATÓRIAMENTE E PROPORCIONALMENTE AS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19 – INOBSERVAÇÃO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, CF) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA E 6.445/PA - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL Nº 11.150/2020 CARACTERIZADA PELOS JULGADOS VINCULANTES DO E. STF – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 11.150/2020 – PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhe-se a ação interposta, em razão da admissibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei pela via incidental quando tal asseveração não se trate do pedido ou do objeto principal da demanda, mas apenas sua causa de pedir, como é o caso dos autos.

2. Houve por parte do Apelante a violação a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, tendo em vista que a norma em discussão impõe às instituições de ensino em geral o dever de aplicar desconto obrigatório linear no valor de até 30% sobre as parcelas das mensalidades e semestralidades devidas pelos estudantes, durante o Plano de Contingenciamento do Governo do Estado de Mato Grosso, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, à luz do que dispõe o artigo art. 22, inciso I e XXIV, CRFB/1988.

3. Por meio da manifestação nos autos, a qual informa Fato Novo (Id. 95892484 - Pág. 1/4) (declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais de nº 17.208/2020, do Estado do Ceará, Lei n. 11.259/2020, do Estado do Maranhão, Lei n. 14.279/2020, do Estado da Bahia, Lei n. 9.065/2020, do Estado do Pará, resultado das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA), observa-se que a Lei Estadual nº 11.150/2020 trata da mesma matéria das referidas legislações estaduais consideradas inconstitucionais, concernentes aos aspectos centrais dos contratos de educação, transgredindo a competência da União Federal para estipular leis sobre direito civil.

4. O Poder Judiciário está vinculado as decisões proferidas nas ADI’s 6.423/CE, 6.435/MA, 6.575/BA e 6.445/PA, que, em suas razões, reconheceu a inconstitucionalidade das leis estaduais que tratavam de matéria idêntica/similar à Lei Estadual n. 11.150/2020. Dessa maneira, a elucidação e a conclusão de tais ADI’s alcançam cenários semelhantes.

5. Não há ofensa a cláusula de reserva de plenário, quando a decisão de órgão fracionário declara a inconstitucionalidade de norma com supedâneo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015.

6. Recurso desprovido”
. (N.U 1035046-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante desse entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conclui-se que a Lei estadual nº 11.150/2020, ao determinar descontos obrigatórios nas mensalidades escolares e estabelecer regras sobre suspensão parcial de pagamentos, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal, como bem entendeu o juízo sentenciante.

Não bastasse, a despeito do entendimento do apelante, a Lei estadual nº 11.150/2020 também apresenta vícios de inconstitucionalidade material, por violar a autonomia universitária, a livre iniciativa e o ato jurídico perfeito.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 207, estabelece que
"as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"
. Essa autonomia compreende a liberdade de as instituições de ensino superior definirem suas políticas de gestão financeira, incluindo a fixação de mensalidades de acordo com seus custos operacionais e planejamento estratégico.

Ao impor descontos obrigatórios e estabelecer regras para suspensão parcial de pagamentos, a Lei estadual nº 11.150/2020 acabou por interferir diretamente na autonomia administrativa e de gestão financeira das instituições de ensino superior, violando o disposto no art. 207 da Constituição Federal.

Além disso, a norma impugnada afronta o princípio da livre iniciativa, consagrado nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal. A livre iniciativa, como fundamento da ordem econômica, pressupõe a liberdade de os agentes econômicos estabelecerem os preços de seus produtos e serviços, observadas as regras de mercado e a legislação aplicável.

É certo que o princípio da livre iniciativa e da propriedade privada não são absolutos, podendo sofrer limitações em prol de outros valores constitucionalmente protegidos, como a defesa do consumidor e a função social da propriedade. No entanto, tais limitações devem ser proporcionais e razoáveis, não podendo comprometer a viabilidade econômica da atividade empresarial.

No caso em análise, a Lei estadual nº 11.150/2020, ao impor descontos lineares e obrigatórios nas mensalidades escolares, sem considerar as peculiaridades de cada instituição de ensino e de cada curso, revela-se desproporcional e irrazoável, comprometendo a sustentabilidade financeira das instituições de ensino privadas.

Essa desproporcionalidade, inclusive, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713, quando assentou que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições de ensino durante a pandemia de Covid-19 revela desproporcionalidade, visto que não haveria adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.

Ademais, a Lei estadual nº 11.150/2020 também viola o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Os contratos de prestação de serviços educacionais são celebrados no início do período letivo, estabelecendo as condições da prestação do serviço e o valor das mensalidades. Ao determinar a redução obrigatória das mensalidades já contratadas, a lei estadual interfere em atos jurídicos perfeitos, alterando unilateralmente as condições pactuadas entre as partes.

Em síntese, a Lei estadual nº 11.150/2020 padece de inconstitucionalidade formal, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, e de inconstitucionalidade material, por violar a autonomia universitária, a livre iniciativa e o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito, devendo ser mantida a sentença recorrida que reconheceu a sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Por fim, importante ressaltar que, conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC, não há ofensa à cláusula de reserva de plenário quando a decisão de órgão fracionário confirma a sentença que,
incidenter tantum
, declara a inconstitucionalidade de norma com supedâneo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e/ou do Órgão Especial do Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado, sendo este o caso dos autos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inadequação da via eleita
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.150/2020 e reconheceu a impossibilidade de sua aplicação às autoras-apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026